Tribunal: CARF
Processo: 10830.010628/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010628/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.973 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
NELSON CAETANO PROCOPIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 1647.361 22 a Turma da DRJ/SP1
(fls. 20 e segs.).
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)calendário de
2004. Foi exigido o valor de R$ 4.049,94, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-serelatado nos autos, em síntese:
• Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010628/2009-41
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010628/2009-41

rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 7.161,42, recebido(s) da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 0,00
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 22/6/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 29/06/2009. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, da qual deve ciência de seu resultado em 10/8/2009. O(a)
contribuinte ingressou com a impugnação em 11/8/2009, alegando, em síntese:
• O valor refere-se ao abono pecuniário de férias.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE – ABONO PECUNIÁRIO DE
FÉRIAS
A fiscalização lançou a(s) seguinte(s) omissão(ões):
(...)
O valor da omissão de rendimentos refere-se ao Abono Pecuniário de Férias. O
contribuinte por meio de uma DIRPF retificadora em 08/06/2009 informou os valores
como sendo não tributados pelo imposto de renda.
O contribuinte encontra-se fora do prazo de cinco anos contados da data da retenção
estipulado pelo art. 4o da IN RFB 936/2009. A retenção ocorreu em maio de 2004,
conforme comprovante constantes nos autos.
O lançamento deve ser mantido.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs, em
23/07/2013, Recurso Voluntário, fls. 29 e segs, sustentando, em apertada síntese, que apresentou
sua declaração de rendas exercício de 2005, recolhendo o imposto devido no mesmo ano e só em
2009 requereu retificação, não há qualquer valor devido pelo recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010628/2009-41

Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo não pode a autoridade
administrativa deixar de seguir uma instrução normativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 50
DF CARF MF
Original